Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701069-97.2023.8.07.0018 RECORRENTE: VCI VANGUARD CONFECÇÕES IMPORTADAS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL PREVISTO NO ART. 24-A DA LC 87/96. COBRANÇA COM BASE NA LEI DISTRITAL 5.546/2015. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO PARA A INCIDÊNCIA DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS. CONSTITUCIONALIDADE DO § 7o DO ART. 11 DA LC 87/96. I. À falta de prova pré-constituída de que não foi efetivamente implantado o portal a que se refere o artigo 24-A da Lei Complementar 87/1996, não há que se cogitar de direito líquido e certo ao não recolhimento do DIFAL-ICMS. II. A Lei Complementar 190/2022 não condicionou a exigibilidade ou a cobrança do ICMS-DIFAL à implantação e disponibilização do portal a que se refere o seu artigo 24-A. III. A partir da vigência da Lei Complementar 190/2022 a cobrança do DIFAL-ICMS pode ser realizada com base na Lei Distrital 5.546/2015. IV. O § 7o do artigo 11 da Lei Complementar 87/1996, acrescentado pela Lei Complementar 190/2022, que estabeleceu, como critério definidor da titularidade da “diferença entre a alíquota interna e a interestadual”, a “entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação do serviço”, teve a sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.158. V. Apelação desprovida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e ao enunciado 112 da Súmula do STJ, sustentando que o depósito judicial em dinheiro do montante integral do tributo sub judice é um direito subjetivo da parte que independe de autorização judicial e que tem o condão de automaticamente suspender a exigibilidade do crédito tributário por expressa determinação legal; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, argumentando ser inexigível o DIFAL/ICMS com base nos critérios trazidos pela LC 190/2022 sem a observância dos entendimentos exarados pelo STF nos Temas 520 e 1099 nas operações em que o destino físico da mercadoria ocorre em unidade federativa distinta do local onde está domiciliado o adquirente, porquanto ausente a “entrada física” como fato gerador a autorizar a incidente do tributo; d) artigo 24-A da LC 190/2022, reverberando ser indevida a cobrança do DIFAL/ICMS enquanto não estiver disponível ferramenta centralizada de apuração e emissão de guias de recolhimento do tributo, em portal único. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “d”, colacionando julgados do STJ e do TJBA. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 146, inciso I, e 155, § 2o, inciso XII, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e 24-A da LC 190/2022 e em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024